Tribunal: TJES
Processo: 5014242-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014242-06.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: R&S COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
AGRAVADO: MIQUELINA SCHWANZ ENVANGELISTA e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PESQUISA PATRIMONIAL. CONSULTAS A SISTEMAS CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E COOPERAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto em execução por quantia certa contra decisão que indeferiu pedidos de consulta aos sistemas CRC-Jud, Censec, Serp-Jud, Renajud, Sniper, Infojud, Infoseg, Caged e Prevjud, sob fundamento de necessidade de esgotamento de diligências extrajudiciais; o recorrente requer a reforma para viabilizar a efetividade da execução diante de alegada ocultação patrimonial e da frustração de medidas anteriores, com constrição ínfima (R$ 1.690,51) após mais de quatro anos de tramitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível deferir consultas a sistemas conveniados ao Poder Judiciário para localização de bens e informações patrimoniais na execução, sem exigir do exequente o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais, à luz da efetividade executiva e da proporcionalidade das medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A execução se realiza no interesse do credor e deve observar a máxima efetividade, de modo que o indeferimento de medidas úteis sob exigência genérica de diligências extrajudiciais contraria a finalidade do processo executivo.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 977 (recursos repetitivos) estabelece que a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD não exige esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, pois tais ferramentas conferem agilidade e evitam atos inúteis ou excessivamente onerosos.

A centralização de dados em plataformas como CRC-Jud, CENSEC e SERP-Jud otimiza a busca por informações registrais de alcance nacional e evita que a pesquisa individualizada em múltiplas serventias torne a execução interminável e dispendiosa.

O princípio da cooperação impõe ao magistrado facilitar a localização de bens, especialmente quando a execução se prolonga e as tentativas ordinárias de constrição resultam infrutíferas ou inexpressivas.

A utilização do SNIPER mostra-se justificada para identificar vínculos patrimoniais e societários de forma centralizada quando o histórico do feito aponta possível ocultação patrimonial e baixa efetividade das tentativas de penhora.

Medidas de busca em CAGED e PREVJUD revelam-se proporcionais quando tentativas menos gravosas não produzem resultado útil e a privacidade do devedor não pode operar como escudo para inviabilizar a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A consulta aos sistemas INFOJUD e RENAJUD prescinde do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente, conforme orientação do STJ no Tema 977. 2. O juiz deve, pelo princípio da cooperação e pela máxima efetividade da execução, viabilizar consultas a sistemas centralizados (CRC-Jud, CENSEC, SERP-Jud e SNIPER) quando úteis à localização de bens e à satisfação do crédito. 3. A adoção de pesquisas em CAGED e PREVJUD é proporcional quando medidas menos gravosas se mostram infrutíferas e o histórico do feito indica baixa efetividade das constrições realizadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797 e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 977 (recursos repetitivos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014242-06.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: R&S COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA.

AGRAVADA: MIQUELINA SCHWANZ ENVANGELISTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

R&S Comércio de Acessórios Ltda. interpôs agravo de instrumento em face de respeitável decisão proferida nos autos da execução por quantia certa ajuizada por ela contra Miquelina Schwanz Envangelista, que indeferiu os pedidos de consultas aos sistemas CRC Jud, Censec, Serp Jud, Renajud, Sniper, Infojud, Infoseg, Caged e Prevjud.

Nas razões do recurso sustentou a agravante, em síntese, que a decisão agravada carece de fundamentação idônea e que as ferramentas pleiteadas são essenciais para a efetividade da execução, diante da ocultação patrimonial e do padrão de vida confortável ostentado pela executada.

I
mpende destacar, de início, que o processo executivo deve ser pautado pela máxima efetividade, orientando-se pelo princípio de que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC). Nesse contexto, o indeferimento de consultas a sistemas conveniados ao Poder Judiciário sob o fundamento de que a parte deve esgotar diligências extrajudiciais não mais se coaduna com a orientação dos Tribunais Superiores.

Quanto aos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 977), firmou o entendimento de que a utilização de tais sistemas não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais por parte do exequente. A
ratio decidendi
de tal entendimento reside no fato de que essas ferramentas foram criadas justamente para conferir agilidade ao processo e evitar a prática de atos inúteis ou excessivamente onerosos para as partes e para a máquina pública.

No que se refere aos sistemas CRC Jud, Censec, Serp Jud, embora tratem de informações constantes em registros públicos, a centralização desses dados em plataformas de acesso restrito ao Judiciário otimiza a busca que, se feita individualmente pelo credor em cada serventia extrajudicial do país, tornaria a execução interminável e dispendiosa. O princípio da cooperação (art. 6º, CPC) impõe ao magistrado o dever de facilitar a localização de bens.

Relativamente ao sistema Sniper (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), trata-se de ferramenta desenvolvida pelo CNJ para identificar vínculos patrimoniais, societários e grupos econômicos de forma centralizada. Sua utilização é plenamente justificável no caso concreto, visto que a execução tramita há mais de quatro anos e as tentativas de penhora de ativos financeiros resultaram em valores ínfimos (R$ 1.690,51), indicando uma possível ocultação patrimonial ou desvio de finalidade por parte das devedoras, que permanecem em atividade econômica.

No tocante à quebra de sigilo fiscal e busca em sistemas como Caged e Prevjud, tais medidas mostram-se proporcionais quando as tentativas menos gravosas restaram infrutíferas. A proteção à privacidade do devedor não pode servir de escudo para a inadimplência contumaz. No caso, a resistência das executadas em indicar bens e a frustração das medidas anteriores autorizam a utilização de meios mais gravosos para viabilizar a satisfação do direito reconhecido judicialmente.

Posto isso,
dou
provimento ao recurso
para deferir o pedido de consultas junto aos sistemas
CRC Jud, Censec, Serp Jud, Renajud, Sniper, Infojud, Infoseg, Caged
e
Prevjud
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.